Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-25.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000525-25.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA SOARES - CPF: 887.947.412-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER ELETIVO. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. RISCO DE AGRAVAMENTO DA LESÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia ortopédica (
videoartroscopia
de ombro), indicada para tratar síndrome com dor crônica, incapacidade funcional e risco de agravamento da lesão (ruptura do manguito rotador). O indeferimento foi justificado pela natureza eletiva do procedimento e pela suposta ausência de prova sobre a tentativa de tratamentos conservadores, com base em parecer técnico (NAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a classificação administrativa de um procedimento cirúrgico como "eletivo" e um parecer técnico que desconsidera provas dos autos afastam a urgência jurídica para a concessão de tutela provisória, especialmente quando há risco de dano permanente e demora excessiva na fila de espera do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito é evidenciada quando o parecer técnico (NAT) que embasou a decisão agravada contém premissa fática equivocada, ao desconsiderar laudos médicos que comprovam a falha de tratamentos conservadores prévios, como a fisioterapia.

4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se configura não apenas pela dor crônica e pela incapacidade funcional, mas, sobretudo, pelo risco concreto e progressivo de agravamento da lesão, com possibilidade de sequelas permanentes (ruptura de tendão), conforme expressamente alertado em laudo médico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em demandas de saúde, havendo conflito entre o laudo do médico assistente, que detalha o histórico clínico e os riscos da demora, e o parecer técnico (NAT), que se baseia em premissas fáticas equivocadas, deve prevalecer a prova que melhor elucida a condição do paciente para a análise dos requisitos da tutela de urgência. 2. A classificação administrativa de um procedimento cirúrgico como "eletivo" não afasta, por si só, o perigo de dano, o qual se caracteriza pela demora excessiva na fila de espera, aliada à dor crônica, à incapacidade funcional e ao risco comprovado de agravamento da lesão com sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1000525-25.2026.8.11.9005

Origem:
1016944-46.2026.8.11.0041; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: EDNA DA SILVA SOARES

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDNA DA SILVA SOARES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID de origem 228763127, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1016944-46.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de demonstração de urgência ou risco iminente, com base em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que classificou o procedimento como eletivo.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) é portadora de Síndrome de Colisão do Ombro Esquerdo (CID M75.4), com dor crônica intensa e incapacidade funcional, necessitando de cirurgia por
videoartroscopia
com OPME; b) a solicitação para o procedimento foi inserida no SISREG em 03/12/2025 e permanece pendente, sem previsão de atendimento; c) a decisão agravada ignorou o laudo médico que atesta o risco de ruptura definitiva do manguito rotador, caracterizando o perigo de dano; d) a classificação do procedimento como eletivo não afasta a urgência jurídica, que decorre da demora excessiva e do sofrimento contínuo da paciente; e) a intervenção do Poder Judiciário, no caso, não representa "furar a fila", mas sim corrigir a omissão do Estado em garantir o direito à saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) a concessão de efeito ativo para determinar que os Agravados viabilizem a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 15 dias, na rede pública ou, se impossível, na rede privada às custas do poder público.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 359438386), com o fundamento de que: a) há contradição entre o parecer do NAT, que alegou ausência de informação sobre a tentativa de fisioterapia, e os autos, que demonstram o insucesso dos tratamentos conservadores; b)
a
espera de mais de quatro meses, aliada à dor crônica e ao risco de ruptura do manguito rotador atestado em laudo médico, configura o perigo de dano.

O Juiz de Primeiro Grau foi comunicado da decisão (ID/PJe2 360155894), mas não prestou informações adicionais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID/PJe2 361831874) argumentando que: a) estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; b) o parecer do NAT se posicionou de forma desfavorável por se tratar de procedimento de natureza eletiva, sem risco iminente; c) a decisão agravada deve ser mantida para não causar indevida interferência na ordem administrativa do SUS. Embora a parte recorrida MUNICÍPIO DE SINOP tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID/PJe2 368211887.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID/PJe2 371292388). Em suas ponderações, alegou que: a) apesar de se tratar de procedimento eletivo, o longo tempo de espera, somado à dor intensa sofrida pela Agravante, justifica a intervenção judicial; b) o prazo de 180 dias para cirurgias eletivas, conforme Enunciado nº 93 do CNJ, está próximo de ser atingido; c) o perigo de dano é concreto e progressivo, com risco de sequelas permanentes, como a ruptura do manguito rotador.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, indeferida em primeiro grau, para determinar que os Agravados custeiem o procedimento cirúrgico necessário à Agravante.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a decisão agravada indeferiu o pleito liminar com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que concluiu pela ausência de urgência por se tratar de procedimento eletivo e por não constar a tentativa de tratamento fisioterápico.

Entretanto, há indícios robustos da probabilidade do direito da Agravante. A decisão de primeiro grau e as contrarrazões do Estado se apoiam em uma premissa equivocada do parecer técnico. O laudo médico especializado (ID/PJe2
358919886
, p.
7
) e a própria petição inicial (ID/PJe2 358919885
)
, são claros ao informar que a paciente apresenta quadro de dor há mais de seis meses
, destacando a urgência do procedimento cirúrgico
e possível consequência da não
realização da ciru
rgia: Risco de ruptura do manguito rotador pelo impacto interno
subacromial
.

Ademais, o mesmo laudo médico atesta a "dor refratária" e a "incapacidade funcional presente", indicando a cirurgia como medida necessária para evitar o agravamento da condição de saúde da paciente. Essa evidente contradição entre a prova médica e a conclusão do NAT fragiliza o fundamento da decisão recorrida e reforça a plausibilidade do direito alegado.

O perigo de dano também se mostra evidente. A Agravante aguarda pela cirurgia desde 03 de dezembro de 2025 (ID/PJe2 358919886, p. 17), ou seja, há um tempo considerável, submetida a dor crônica e limitação funcional. A demora excessiva na realização de um procedimento ortopédico pode acarretar sequelas permanentes, como atrofia muscular e consolidação de lesões, tornando a recuperação mais difícil ou até mesmo incompleta.

Além disso, o laudo médico é expresso ao alertar sobre "o risco de ruptura do manguito rotador pelo impacto interno
subacromial
" como consequência da não realização do procedimento (ID/PJe2 35891988
6
, p.
7
). Portanto, o dano não é hipotético; há um risco concreto e progressivo à integridade física e funcional da paciente, justificando a intervenção judicial imediata para evitar um prejuízo irreparável.

O parecer do Ministério Público (ID/PJe2 371292388) opina no mesmo sentido, destacando que o decurso do tempo e o risco de agravamento da lesão justificam o provimento do recurso para garantir a realização da cirurgia.

Dessa forma, a conjugação da plausibilidade do direito com o risco de dano iminente e grave justifica a reforma da decisão interlocutória proferida em primeiro grau.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID/PJe2 359438386.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026